Tribunal: TJDFT
Processo: 0714315-96.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RESISTÊNCIA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AFASTAMENTO DE OFÍCIO. AGRAVANTE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de resistência e da contravenção penal de vias de fato, em que se sustenta a absolvição do réu, por insuficiência de provas; o redimensionamento das penas para o patamar mínimo; e a fixação de regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) analisar se há nos autos provas suficientes da materialidade e da autoria delitivas para respaldar o decreto condenatório; (ii) verificar se a dosimetria atende os requisitos legais; (iii) examinar a possibilidade de fixar o regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incabível o acolhimento do pedido de absolvição, porquanto as provas dos autos demonstram de forma clara e segura a materialidade e autoria das infrações penais tipificadas no artigo 329, § 2o, do Código Penal, e no artigo 21, do Decreto-Lei no 3.688/1941.
4. O preceito secundário do crime de resistência não prevê pena de multa, razão pela qual deve ser ela afastada de ofício.
5. A agravante da reincidência deve ser mantida, porquanto devidamente comprovada nos autos pela Folha de Antecedentes Criminais.
6. Ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos, a reincidência em crime doloso impõe que as penas privativas de liberdade sejam inicialmente cumpridas em regime semiaberto, o que atende ao previsto no artigo 33, caput, e § 2o, alíneas b e c, do Código Penal, e nos enunciados de Súmulas no 269, do Superior Tribunal de Justiça, e no 719, do Supremo Tribunal Federal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 33, caput, e § 2o, alíneas b e c; artigo 44, §§ 2o e 3o; artigo 329, § 2o. Decreto-Lei no 3.688/1941, artigo 21.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899926, 0705413-36.2023.8.07.0014, Relator Desembargador Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 1/8/2024; Acórdão 1933588, 0701107-29.2024.8.07.0001, Relator Desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 10/10/2024; Acórdão 1934544, 0700182-09.2024.8.07.0009, Relatora Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; Acórdão 1944252, 0730500-27.2023.8.07.0003, Relator Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 12/11/2024; Acórdão 1943939, 0701180-38.2024.8.07.0021, Relator Desembargador Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, julgado em 13/11/2024. STJ, enunciado de Súmula no 269. STF, enunciado de Súmula no 719.